Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-37.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004495-37.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA - CNPJ: 14.245.016/0001-79 (EMBARGANTE), GIOVANNA NARDUCCI TURONI - CPF: 455.573.648-62 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - CPF: 039.349.394-65 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DUARTE - CPF: 528.938.712-91 (EMBARGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MAURO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), GABRIELE CAMPOS ZARA - CPF: 435.663.718-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA contra Acordão do Recurso de Apelação, no 1004495-37.2021.8.11.0007, interposto contra MARIA DE FATIMA DUARTE.

Na origem, a parte autora afirmou que em julho/2019, em uma viagem à São Paulo/SP, desenvolveu uma séria crise de rinite alérgica, que se somou a outras alergias, estabelecendo quadro de cansaço extremo. Em virtude disso, decidiu consultar o médico MAURO GOMES, que lhe pediu alguns exames.

Que os exames foram realizados na empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA.

Que retornando ao consultório, e apresentado os exames, o médico teria se mostrado muito preocupado com a função pulmonar da autora, concluindo que a parte autora possuía rinite alérgica, bronquite e asma em grau severo.

Em virtude disso lhe foi prescrito tratamento contínuo com a aplicação de vários medicamentos, o que foi logo acatado pela autora.

Que em dezembro/2019, decidiu se submeter à nova consulta médica e exames. Entretanto, para sua surpresa ao apresentar os exames realizados anteriormente, o médico verificou que os exames não diziam respeito à parte autora, ou seja, trata-se de terceira pessoa, eis que o nome era diferente, assim como o peso e a altura de referência dos exames.

Com tais considerações, requereu a condenação solidaria dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a procedente, da seguinte forma:

“Por essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar os requeridos ao pagamento, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a autora MARIA DE FÁTIMA DUARTE, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Em razão da sucumbência, condeno ainda, de forma solidária, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”

Inconformada com a sentença, DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a Apelada buscou a Apelante exclusivamente para realização desses exames, em 08/07/2019, e, posteriormente, levou o resultado para avaliação do Dr. Mauro Gomes, que diante da leitura dos resultados, indicou o tratamento contínuo à Apelante, sem ao menos se atentar que o exame pertencia a outra pessoa; (ii) que inexiste responsabilidade solidaria já que o médico corréu não possui qualquer vínculo empregatício ou contratual com a clínica apelante; (iii) que a controvérsia nunca girou em torno da entrega do exame pela Apelante, mas sim, no fato de nem a Apelada, e nem o próprio médico, terem notado que os dados constantes no laudo não pertenciam à Apelada, e sim a terceira pessoa, com características físicas diferentes; (iv) aduziu a existência da culpa exclusiva do médico e da parte apelada; (v) que a responsabilidade da clinica é subjetiva um vez que desvinculada de qualquer relação com o médico; (vi) que o exame foi realizado corretamente, ocorre que, por um lapso, foi entregue à Apelada um documento equivocado; (vii) alternativamente, requereu a redução do valor da indenização.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pautada sessão de julgamento, a Segunda Câmara Cível por unanimidade manteve a sentença de piso, apenas minorando o valor do dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a seguinte acordão:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TROCA DE EXAME EM LABORATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE – FALHA DO LABORATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM IDENTIFICAR QUE OS DADOS DO EXAME NÃO ERAM DA SUA PACIENTE – FALHA DO MÉDICO - PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEVERO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A obrigação da empresa de efetuar exames médicos é de resultado, conforme redação do art. 14 c/c art. 3o do CDC. É que esta possui a obrigação de fornecer ao sujeito examinado um diagnóstico que corresponda a sua realidade clínica.

II - A troca de exames da Apelante com os de outra paciente comprova a falha na prestação dos serviços da empresa Apelada, ante a ausência de cuidados e cautelas na confecção e entrega de exames, bem como o descumprimento de sua obrigação, que no caso, é de resultado, haja vista que deve fornecer aos sujeitos que se submetem a exames um resultado que represente a realidade clínica.

III - O hospital/laboratório, responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico, mesmo que inexista vinculo empregatício, quando colabora para a falha na prestação do serviço.

IV - A fixação do valor da indenização deve se dar com base na conjugação de dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. Montante fixado com valoração excessiva deve ser reduzida dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade."

Ainda inconformada, a empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que o acordão é contraditório; (i) que a jurisprudência utilizada no acordão para embasar a redução do valor do dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 é referente a dano moral decorrente erro cirúrgico médico; (ii) que a questão em analise no presente processo versa sobre troca de exame clinico; (iii) que o acordão apresenta apenas uma jurisprudência que trata de troca de resultado de exames, e nela é atribuído o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; (iv) com tais considerações, requereu o afastamento de qualquer discussão atinente a danos estéticos; (v) requereu o ajustamento do montante arbitrado a titulo de danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA contra Acordão do Recurso de Apelação, no 1004495-37.2021.8.11.0007, interposto contra MARIA DE FATIMA DUARTE.

I – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS QUE RELATAM CASOS DIVERSOS A TROCA DE EXAMES CLINICOS.

Inicialmente, esclareço que em razão da troca de exames clínicos, a parte apelada/embargante foi diagnosticada e submetida a tratamento médico severo e desnecessário para tratamento de rinite alérgica, bronquite e asma em grau severo, por meio de ministração continuo de vários antibióticos, que por certo desenvolveu dor interna digna de reparação moral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso condenou solidariamente a empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA, e o MÉDICO MAURO GOMES, ao pagamento de danos morais no valor e R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Interposto Recurso de Apelação, a empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA, aduzindo que; (i) inexiste responsabilidade solidaria já que o médico corréu não possui qualquer vínculo empregatício ou contratual com a clínica apelante; (ii) que a culpa exclusiva do medico já prescreveu tratamento sem analisar a divergência dos dados pessoais da sua paciente; (iii) que a responsabilidade da clinica é subjetiva um vez que desvinculada de qualquer relação com o médico; (iv) que o exame foi realizado corretamente, ocorre que, por um lapso, foi entregue à Apelada um documento equivocado; (v) alternativamente, requereu a redução do valor da indenização.

Pautada data da sessão de julgamento, a Segunda Câmara Cível do TJMT, de forma unanime manteve o resultado da sentença quanto à responsabilidade civil indenizatória solidaria da Instituição Clinica Hospitalar, bem como do Médico.

Dessa forma, é evidente que a jurisprudência utilizada para embasar o voto do Recurso de Apelação é mista, abrangendo a responsabilidade de ambos os requeridos.

II – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL APONTANDO NA JURISPRUDÊNCIA E O VALOR EFETIVAMENTE FIXADO NO RECURSO APELAÇÃO.

Quanto ao pedido de ajustamento do montante da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mencionado na jurisprudência especifica da troca de exames.

Esclareço que em relação aos valores a serem indenizados, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo magistrado na condenação em danos morais, sendo aplicados os critérios da prudência, razoabilidade e arbitramento.

De acordo com tais critérios, nossos tribunais têm aplicado à teoria do valor do desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar Peluso:

"A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". (RT, 706:67).

Nesse sentido, o valor indicado na jurisprudência do Recurso de Apelação, em hipótese alguma vincula os integrantes dessa Egrégia Câmara. Serviu apenas para auxiliar a segurança jurídica quanto à necessidade da redução do valor arbitrado na origem em R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024